Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. APÓS ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. VALORES TRANSFERIDOS A CONTA JUDICIAL DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA SEM JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA ADICIONAL. ABATIMENTO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO PELO FALECIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Caso em discussão
1. Apelações interpostas pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que os condenou ao ressarcimento, ao erário público, do valor de R$ 54.315,23 (cinquenta e quatro mil trezentos e quinze reais e vinte e três centavos), referente a remuneração creditada após o falecimento de militar, tendo o pedido sido julgado improcedente quanto ao herdeiro que renunciou ao quinhão hereditário.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que os valores foram indevidamente depositados após o óbito do servidor, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Destacou-se que, com a morte, opera-se a transmissão imediata dos direitos e obrigações aos herdeiros, nos termos do princípio da “saisine”, impondo-lhes o dever de ressarcir o erário, ainda que não tenham movimentado as contas, pois os valores foram incorporados ao patrimônio inventariado e serão partilhados.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em saber se os herdeiros colaterais devem ressarcir ao erário os valores depositados em conta bancária de militar falecido.
III. Razões decidir
4. Comprovada a condição de herdeiro colateral, sobretudo por meio de formal de partilha, há pertinência subjetiva dos irmãos do militar falecido, sobretudo porque a esposa e os dois filhos casal faleceram no mesmo contexto fático. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, os herdeiros devem restituir valores creditados indevidamente em conta de servidor falecido, por força do princípio da saisine e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. A responsabilidade independe da análise de boa-fé, pois os valores não possuem natureza alimentar após o óbito.
7. No caso analisado, embora devida a restituição, não se pode imputar aos herdeiros encargos adicionais, pois não deram causa à retenção indevida, e tampouco houve movimentação ou apropriação dos valores, que permaneceram bloqueados judicialmente e não foram relacionados na petição inicial da ação de inventário, a denotar que os herdeiros desconheciam a existência de remuneração paga indevidamente.
8. A devolução deve ocorrer pelo valor nominal existente na conta judicial vinculada ao inventário, sem incidência de juros ou correção monetária além da atualização própria da conta judicial, com abatimento proporcional do período efetivamente trabalhado pelo servidor no mês do falecimento.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Sentença reformada para que a restituição ao erário ocorra por meio de transferência dos valores depositados em conta judicial de ação de inventário.
10. Invertidos os ônus da sucumbência. Sem condenação do Distrito Federal ao pagamento das custas, ante a isenção legal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019
Art. 122, caput e inciso II, da Lei Complementar no 840/2011
Art. 884 do Código Civil.
Art. 451 do CPPM.
Art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.387.971-DF, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016.
TJDFT, Acórdão 1650014, 0711471-82.2019.8.07.0018, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2022, publicado no DJe: 14/01/2023.